Tribunal: TJSP
Processo: 1002141-26.2018.8.26.0266
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL. Responsabilidade civil extracontratual. Natureza fática e infraconstitucional. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 945.271/SP (tema 880). Decisão mantida. Recurso desprovido.